Tribunal: STF
Processo: Rcl 49786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegada violação à ADI 2.797-ED. Ausência de aderência.



    1. Da análise dos autos, nota-se que não há, no ato reclamado, qualquer debate a respeito da competência para análise do feito, sob a ótica definida no julgamento da ADI 2797-ED. Sobre a tese de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não houve trânsito em julgado da condenação para a acusação. Logo, faltando requisito para a análise da prescrição, deixou de discutir a aplicação da ADI 2.797-ED e analisar qual data se deu o recebimento da denúncia para cálculo do lapso prescricional.



    2. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e o decidido na ADI 2.797-ED.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.